Tribunal: TJMT
Processo: 1030051-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030051-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), J. VALE AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 07.866.120/0001-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BASILIA GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como BASILIA GOMES DA SILVA - CPF: 652.095.671-68 (EMBARGADO), NELCION GOMES DA SILVA - CPF: 550.200.461-91 (EMBARGADO), NECILA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 545.797.751-04 (EMBARGADO), SEBASTIAO SANTOS DAS SILVA - CPF: 786.336.561-91 (EMBARGADO), EUDIS JOSE DA SILVA - CPF: 425.257.301-78 (EMBARGADO), EDIO GOMES DA SILVA - CPF: 427.959.581-04 (EMBARGADO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA ORAL - DECISÃO QUE REVOGOU O DEFERIMENTO SOB FUNDAMENTO DE RENÚNCIA INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NA MESMA DECISÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nº 1030051-23.2025.8.11.0000

Juízo de origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT

Recorrente (Embargante): J. Vale Agrícola e Participações LTDA

Recorrido (Embargado): Espólio de Basília Gomes da Silva e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J. VALE AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão de ID n. 325098376, que deu PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo da Recorrente.

A Embargante sustenta que a decisão silenciou sobre a tese de impossibilidade de cumprir a prova da “existência de autorização” e da “sinalização adequada” de um quebra-molas cuja existência sempre foi negada, caracterizando prova diabólica (CPC, art. 373, §2º), e violando o dever de fundamentação analítica (CPC, art. 489, §1º, IV).

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a inversão do ônus da prova quanto aos pontos omitidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a Embargante que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou quanto a impossibilidade de cumprir prova diabólica,
resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de revogação de Produção de Prova Oral, já deferida, com base em fundamento inexistente nos autos, bem como Inversão do ônus da Prova.

O recurso comporta PARCIAL provimento.

O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, sendo dever do magistrado permitir a produção das provas que considerar pertinentes e relevantes à solução da controvérsia.

No caso, o juízo de primeiro grau havia expressamente deferido a produção da prova oral, reconhecendo sua utilidade. Posteriormente, revogou tal deferimento, com base em suposta renúncia da parte, a qual, contudo, não se encontra formalizada nos autos, tampouco pode ser presumida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a renúncia à prova deve ser expressa e inequívoca, não podendo ser presumida por silêncio, desídia ou interpretações extensivas.

Conforme o art. 10 do CPC, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizado prévio contraditório.

Ademais, o art. 370 do CPC estabelece que compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo zelar para que o processo se desenvolva de modo a permitir às partes o exercício efetivo do direito de defesa.

A revogação da prova oral sem fundamento jurídico válido configura cerceamento de defesa, pois impede que a parte produza elemento probatório relevante à demonstração dos fatos alegados.

Assim, deve ser restabelecida a decisão que deferiu a produção da prova oral, permitindo-se a oitiva das testemunhas indicadas, a fim de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com relação à Inversão do Ônus da Prova, embora alegue a Recorrente a sua inviabilidade, Inércia dos Agravados, bem como ocorrência de prova diabólica, nas mesmas razões recursais reconhece tratar-se de prova de fácil acesso, vejamos “A informação sobre a natureza de uma estrada (se pública ou particular) é de caráter público e pode ser obtida por qualquer cidadão mediante simples requerimento administrativo junto à prefeitura do município ou outros órgãos competentes. A facilidade ou dificuldade de acesso a este tipo de informação é rigorosamente a mesma para ambas as partes, não havendo qualquer desequilíbrio fático ou técnico que justifique a flexibilização da regra geral.”.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para restabelecer a decisão que havia deferido a produção da prova oral, afastando o fundamento de renúncia inexistente, assegurando à Agravante o direito de produzir prova testemunhal, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida na mesma decisão.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026